Tribunal: TJES
Processo: 5008025-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008025-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUSTAVO ARAUJO DE PAULA

IMPETRADO: JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO ARAÚJO DE PAULA, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, perante a 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva supostamente desprovida de fundamentação legal e configuradora de excesso de prazo. Pleiteia-se a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) apurar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos — 375 papelotes de cocaína, 10g de maconha e frasco com cocaína — o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
O juízo de origem indicou elementos concretos quanto à materialidade e à autoria delitivas, bem como à gravidade em concreto da conduta, não se tratando de mera reprodução de fórmulas legais, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia quando presentes os requisitos legais.

6.
Não há excesso de prazo injustificado, considerando que a instrução já se encerrou e os autos aguardam conclusão, sem indícios de desídia por parte do juízo processante, sendo aplicável o princípio da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presente fundamentação concreta baseada na gravidade em concreto do crime e na quantidade de droga apreendida.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando demonstrados os requisitos legais.

3. Não há excesso de prazo quando não se verifica desídia do juízo processante e o andamento do feito observa o princípio da razoabilidade.

4. As medidas cautelares diversas da prisão somente se aplicam quando suficientes para atender às finalidades da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 211.747/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 10.06.2025.
STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.
STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023.
STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008025-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO ARAUJO DE PAULA
IMPETRADO: JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008025-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUSTAVO ARAUJO DE PAULA

IMPETRADO: JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GUSTAVO ARAÚJO DE PAULA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Aracruz/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso na sanção do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, considerando que “o paciente se encontra preso há mais de 9 (nove) meses, há exatos 270 (duzentos e setenta) dias e mesmo que se tenha encerrada a instrução, os autos estão a conclusão do r. juízo de primeira instância, sem que haja decisão”.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a decisão que recebeu a denúncia, bem como que manteve a prisão preventiva (ID 51722469), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado impetrado ao manter a medida constritiva:

“
[...] Na espécie, conforme já salientado, a prova de
materialidade
do crime é inexistente de obscuridade, haja vista que o acusado trazia consigo um frasco com cocaína. Além disso, mantinha em depósito 375 (trezentos e setenta e cinco) papelotes de cocaína e 10g de maconha, tudo sem autorização ou em desacordo com a determinação legal.

No que tange à
autoria do crime
, há também indícios suficientes quanto à sua origem, posto haver cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de possibilidade da identificação do agente a perpetrar o delito em análise.

(...)

Além do mais, a gravidade em concreto dos fato resta evidenciada, haja vista que o acusado tinha em sua
posse grane quantidade de entorpecentes ilícitos
”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (145,100 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PLEITO DE RECAMBIAMENTO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE VERIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO.

[...]

2.
Na hipótese, a decretação da segregação cautelar está devidamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente da gravidade concreta da conduta delituosa, periculosidade do réu, quantidade de drogas e risco de reiteração delitiva
. O fato de o recorrente ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

[...]

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 211.747/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Seguindo o feito, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Sendo assim, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Portanto,
necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pe
lo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)